Tribunal: TJBA
Processo: 0000206-41.2010.8.05.0101
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000206-41.2010.8.05.0101

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JANICE FRANCISCA SILVA PEREIRA

Advogado(s)
:
RAIMUNDO SILVA DA COSTA, SIRLEI MARQUES SILVA

APELADO: MANOEL PEREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
JANAYNA RODRIGUES RAMOS SILVA, RICHARD FERNANDES FAGUNDES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA. REQUERIMENTO EXPRESSO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.

1.

Improcedência por falta de provas.
O juízo
a quo
julgou improcedente o pedido sob o fundamento de que a autora não produziu prova robusta para afastar a presunção de veracidade da escritura pública, ao tempo em que promoveu o julgamento antecipado da lide, impedindo a produção da prova técnica.

2.

Cerceamento de defesa configurado.
A presunção de veracidade do documento público é relativa. Havendo arguição de falsidade de assinatura, a prova pericial grafotécnica mostra-se imprescindível. O julgamento antecipado, indeferindo a prova requerida e decidindo em desfavor da parte por ausência de comprovação, configura cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal.

3.

Necessidade de instrução.
Imperiosa a anulação da sentença para reabertura da instrução processual e realização da perícia solicitada, a fim de se perquirir a autenticidade do documento impugnado.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
0000206-41.2010.8.05.0101
, em que figuram como apelante
JANICE FRANCISCA SILVA PEREIRA
e como apelado
MANOEL PEREIRA DA SILVA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora